Tribunal: TJMT
Processo: 1000734-83.2021.8.11.0011
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CURVELANDIA - CNPJ: 04.217.647/0001-20 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE CURVELANDIA - CNPJ: 04.217.647/0001-20 (REPRESENTANTE), DANIELLI NOGUEIRA VIANA GUERRERO - CPF: 036.778.731-85 (RECORRIDO), GILSON CARLOS FERREIRA - CPF: 383.631.191-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. COBRANÇA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE INDEVIDO. AUSÊNCIA DE PROVA DO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE INSALUBRE. AUSÊNCIA DE JUNTADA DO LTCAT. IMPOSSIBILIDADE DE PRESUNÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de Ação de cobrança proposta pela Recorrida DANIELLI NOGUEIRA VIANA GUERRERO, a qual narra ocupar o cargo de Psicóloga e postula o pagamento retroativo do adicional de insalubridade no percentual de 20% a contar da sua posse, bem como a implementação do benefício.

2. O pagamento de adicional de insalubridade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres a que está submetida à servidora, sendo incabível o pagamento, sem prova em concreto.

3. Ademais, entendo que o laudo médico anexado ao ID n. 95911034, é insuficiente e imprestável para comprovar a condição de insalubridade do ambiente de trabalho da parte Recorrida.

4. Se inexiste prova documental a respeito das condições insalubres a que estaria submetida a servidora, não é devido o seu pagamento a partir da data em que tomou posse no cargo de Psicóloga.

5. Entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça: “assim, não cabe seu pagamento pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório, devendo ser afastada a possibilidade de presumir insalubridade em épocas passadas, emprestando-se efeitos retroativos a laudo pericial atual" (RESP 1.400.637/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJE 24.11.2015).

6. Sentença reformada.

7. Recurso conhecido e provido.

RELATÓRIO

Trata-se de Ação de cobrança proposta pela Recorrida DANIELLI NOGUEIRA VIANA GUERRERO, a qual narra ocupar o cargo de Psicóloga e postula o pagamento retroativo do adicional de insalubridade no percentual de 20% a contar da sua posse, bem como a implementação do benefício.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência para condenar o Município Recorrente ao pagamento do adicional de insalubridade no percentual de 20% dos vencimentos da servidora a contar do dia 17 de dezembro de 2018.

O Recorrente
MUNICIPIO DE CURVELANDIA
interpôs Recurso Inominado, nas suas razões recursais, pugna pela reforma da sentença, a fim de que seja julgada improcedente o pedido formulado pela Recorrida.

A Recorrida em contrarrazões manifestou pela manutenção da sentença de origem.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço dos recursos inominados, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Extrai-se dos autos que a recorrente é servidor público municipal, exercendo o cargo de Psicóloga, ajuizando a presente ação objetivando a condenação do ente municipal ao pagamento do adicional de insalubridade, referente ao período de dezembro de 2018 em diante.

Pois bem. Em análise ao conjunto probatório, verifica-se dos autos que inexiste laudo pericial a configurar a existência de insalubridade no local de trabalho do Recorrida.

Em verdade, a Recorrida trouxe aos autos uma declaração de ID n. 95911034, em que atestaria que o local de trabalho da Recorrida seria insalubre.

Ocorre que a parte não trouxe aos autos prova valida a comprovar a condição de insalubridade, qual seja, o Laudo Técnico de Condições do Ambiente de Trabalho – LTCAT.

O Laudo técnico de condições ambientais de trabalho (LTCAT) é documento hábil a retratar as condições de trabalho, dispensando nova medição, quando ausente qualquer vício no citado documento.

O pagamento de adicional de insalubridade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres a que está submetido a servidora. Desta forma, o Laudo de Condições do Ambiente de Trabalho – LTCAT é prova técnica que declara situação de insalubridade.

Deste modo, não existindo prova que a Recorrida, desde o momento de sua posse, exercia atividade insalubre, e, tendo em vista que não foi juntado o Laudo de Condições do Ambiente de Trabalho – LTCAT, deve ser afastada a condenação que reconheceu o direito ao pagamento da verba (adicional de insalubridade) a partir de dezembro de 2018.

Dessa forma já se manifestou a Turma Recursal Única:

“SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – AUSÊNCIA DE PROVA DO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE INSALUBRE – LTCAT QUE ATRIBUI INSALUBRIDADE APENAS AOS MOTORISTAS DE AMBULÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE DE PRESUNÇÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O pagamento de adicional de insalubridade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres a que está submetida à servidora, sendo incabível o pagamento retroativo a data de conclusão do laudo pericial. (Precedentes do Superior Tribunal de Justiça - REsp 1.400.637/RS, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 24.11.2015). [...] (REsp 1652391/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 4-5-2017, DJe 17-5-2017)” (N.U 1015059-58.2019.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 21/09/2020, Publicado no DJE 22/09/2020).

Deste modo, tendo em vista que o pedido inicial não coaduna com o atual entendimento da jurisprudência pátria, a improcedência do pedido formulado a petição inicial é medida impositiva.

Posto isso, CONHEÇO do recurso interposto, ante a tempestividade, e,
DOU-LHE PROVIMENTO, para reformar a sentença de origem julgando improcedentes os pedidos iniciais.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.o 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2021